Tribunal: TJPA
Processo: 0009561-18.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009561-18.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALCINO DIAS TEIXEIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – ART. 1º, INCS. I, II E V, DA LEI 8.137/90. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRA ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA 157. IMPROVIMENTO. 1) Aplicação do Tema 157:
Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. 2) O entendimento jurisprudencial estende esse limite aos tributos estaduais, exclui desse cômputo o valor dos acessórios (juros e multa), além de ser reforçado pela existência de Lei Estadual n.º 7.772/2013 que dispensa a execução do crédito tributário no valor apresentado na denúncia.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.UNÂNIME

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém, que absolveu o réu Alcino Dias Teixeira Neto da infração ao art. 1º, I, II e V, da Lei 8137/90 c/c art. 91, I, do CP.

Em razões recursais, o Apelante pleiteia a reforma da sentença e consequente condenação do Apelado pela prática do crime contra a ordem tributária, por entender incabível ao caso a aplicação do princípio da insignificância, destacando que se trata de matéria não unânime nos Tribunais Superiores, sendo que a tipicidade do crime está plenamente provada nos autos.

Em contrarrazões, o Apelado manifesta-se pelo não provimento do apelo, no que foi contrariado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, o qual corrobora as razões ministeriais e opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº. 0120125100000175-5, o apelado,
na condição de representante, proprietário, administrador e responsável tributário
da empresa Norte Comércio e Representações Ltda, perpetrou infração fiscal que configura as condutas criminosas previstas no art. 1º, I, II e V, da lei n. 8.137/199 0, e ainda, c/c o art. 91, do CPB.

Consta na exordial acusatória que o acusado omitiu saídas de mercadorias em seus livros fiscais obrigatórios de apuração do ICMS e de inventário, deixando de recolher o valor referente ao aludido imposto, em defraudação contra o Fisco Estadual, por meio de sonegação no tangente às mercadorias, cujas saídas não foram registradas nos livros fiscais obrigatórios supramencionados, nem foram declaradas nas Diefs no
exercício de 2010
, de modo que a contumácia da prática delitiva afasta qualquer alegação de simples negligência, seja quanto à escrituração dos livros do contribuinte por eles administrados, seja quanto às falsas informações carreadas nas Dief referidas, ao contrário, ratificam ter o recorrente agido de forma dolosa e premeditada.

Ressaltou que o contribuinte tem, por obrigação, tributária acessória positiva, emitir notas fiscais com os valores corretos da venda para depois registrar a saída das mercadorias de seu estabelecimento nos livros de saída de mercadorias de apuração do ICMS e de inventário, o que não providenciou o apelante, na hipótese, de forma dolosa.

Asseverou que o acusado, na busca da consumação do crime-fim (não pagar tributo devido ao fisco), utilizou-se de outras práticas delitivas consubstanciadas em crimes-meios, quais sejam, falsidade ideológica/documental, estelionato e/ou apropriação indébita, sendo que, à época do oferecimento da denúncia, o débito do infrator perfazia o montante de R$17.283,52 (dezessete mil, duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Após o trâmite regular do feito, o Juízo a quo acolheu a tese de defesa e aplicou ao caso o princípio da insignificância, por ausência de tipicidade material, já que a Lei Estadual n.º 7.772/2013 dispensou a execução de crédito tributário igual ou inferior a 2.000 Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará – UPF-PA, a qual na época da sentença equivalia a R$-6.654,20, sendo que a dívida originária cobrada do Apelado era de R$-4.604,00, desconsiderando-se os valores da multa e juros. Assim, a ação penal foi julgada e o réu absolvido.

Insurge das razões recursais, a necessidade de reforma da sentença com afastamento do princípio da insignificância posto que não se poderia afastar do valor da execução, para esse efeito, a multa e os juros, que são acessórios ao principal e dele não se desvinculam. Assim, o valor da dívida foge à benesse concedida pela Lei n.º 7.772/2013.

Pois bem.

Após análise dos documentos acostados aos autos, entendo que não assiste razão ao Parquet Estadual, senão vejamos:

A matéria objeto do recurso é Tema de Recurso Repetitivo junto ao STJ, cuja redefinição foi dada em 2018:

Tema 157: Incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda.

Após tal entendimento, esse afastamento das execuções se estendera também aos tributos estaduais, sendo que o Estado do Pará à época já possuía lei específica dispensando a execução fiscal, qual seja, supracitada Lei n.º 7.772/2013.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO A TRIBUTO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE.

1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5º, todos do CPC, e também do art. 798 do CPP.

2. É dever do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC, inclusive a ocorrência de feriados locais e a suspensão do expediente forense, sendo incabível a comprovação posterior.

3.
"Ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual
, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância" (STJ, HC n. 535.063/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe 25/8/2020).

4. O réu foi condenado porque deixou de recolher aos cofres públicos a quantia de R$ 127,38 (cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), motivo pelo qual se evidencia flagrante ilegalidade, passível de reconhecer a incidência do princípio da insignificância.

5. Agravo regimental improvido. Concedido habeas corpus de ofício para absolver o agravante, com fundamento no art. 386, III, do CPP.

(AgRg no REsp n. 1.995.766/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ATIPICIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS REGULANDO A MATÉRIA. ADOÇÃO DO MESMO PARÂMETRO DEFINIDO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.112.748. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO AFETADO EM RAZÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Questão de ordem acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário.

2. Manifesta a existência do constrangimento ilegal. Ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância e determinar o trancamento da Ação Penal n. 00010623620178260372 - 2ª Vara Criminal da comarca de Monte Mor/SP.

(HC n. 535.063/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe de 25/8/2020.)

Tais teses já afastariam a possibilidade de cobrança da dívida, fulminando, dessa forma, com a tipicidade material do crime contra a ordem tributária que ora se discute.

Além disso, a jurisprudência dominante, para efeito de aplicação do princípio da insignificância, também caminha pela exclusão dos juros e multa, ou seja, leva-se em consideração o valor do principal, e não com os acessórios.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO. CONDUTA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 337-A, DO CP. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. INDICAÇÃO DE PERÍODO E VALORES. PROCEDIMENTO FISCAL. MENÇÃO A DOCUMENTOS ESPECÍFICOS. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. MONTANTE DO DÉBITO CONSTITUÍDO SUPERIOR AO LIMITE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990, se consumam apenas com o lançamento definitivo do tributo, consoante a Súmula Vinculante 24, do STF, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva, o qual se suspende durante o período de parcelamento.

2. A omissão de inclusão, em folha de pagamento da empresa, de segurados que lhes prestem serviço, acarretando a supressão do pagamento de contribuição previdenciária, antes do início de vigência do art. 337-A, do CP, configura crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990.

3. Não há inépcia da denúncia por crime de sonegação de contribuições sociais quando a referida peça descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, nele incluído a especificação de curto período em que a conduta foi cometida, com tabela indicativa dos valores globais sonegados, além de haver menção a discriminativo analítico de débito e relatório que acompanha a notificação fiscal de lançamento, com indicação das páginas respectivas no procedimento fiscal, o que permite a conferência pela defesa.

4.
A aferição da incidência do princípio da insignificância, nos crimes contra a ordem tributária, deve ser feita em face do montante global objeto da constituição definitiva do crédito tributário, excluídos apenas juros e multa, não em face dos valores individualmente sonegados por trabalhador ou por competência mensal.

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 128.804/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Desta forma, sem mais delongas, não há amparo legal ou jurisprudencial no pleito recursal, posto que matéria já decidida em Tema de Recursos Repetitivos junto ao STJ, além da existência de lei estadual que exclui a tipicidade material do crime ora imputado ao Apelado.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 31/10/2023